Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-79.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000298-79.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (IMPETRADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE ENDEREÇO CORRETO DA PARTE OU A COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE VALORES – PLEITO DE ANULAÇÃO DAS DECISÕES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ALTERNATIVO – SEGURANÇA DENEGADA.

O direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Com efeito, não verifico ilegalidade na decisão proferida, pois por se tratar o endereço de requisito indispensável a propositura da ação pode o juiz requerer sua indicação a qualquer tempo.

Verifico que se trata de decisão que dá a opção para seu cumprimento de modo que bastaria o fornecimento do endereço correto da parte.

Assim, inexiste ilegalidade a autorizar a concessão da segurança.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Vi

Egrégia Turma

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
contra ato do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVO SÃO JOAQUIM, autoridade apontada coatora, visando a nulidade das decisões proferidas nos autos n. 8010362-56.2016.8.11.0106, 8010178-03.2016.8.11.0106, 8010144-62.2015.8.11.0106 que exigiu do impetrante a informação correta do endereço do promovente e, alternativamente, a prestação de contas.

Alegou que após a expedição do alvará, a autoridade coatora determinou ao patrono impetrante que comprovasse o pagamento ao cliente, conforme decisão abaixo:

“Intime-se o advogado recebedor do alvará para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o endereço correto do autor ou comprove a entrega dos valores à ele pertencentes, sob pena da tomada das medidas cabíveis. Saliento que são inúmeros os feitos onde a presente ocorrência (não encontro do autor) se dera, o que demonstra indícios de práticas criminosas. Cumpra-se”.

Sustentou o impetrante que exigir prestação de contas do mesmo configura patente ato ilegal da autoridade coatora, haja vista que inexiste previsão legal para embasar o determinado, ao contrário, fere o próprio Estatuto da OAB, isso porque quem pode pedir prestação de contas é somente o outorgante da procuração com poderes especiais ao advogado, ou seja, trata-se de uma relação cliente-advogado, não afeta ao Judiciário.

Requereu a nulidade das decisões proferidas nos autos n. 8010362-56.2016.8.11.0106, 8010178-03.2016.8.11.0106, 8010144-62.2015.8.11.0106 que exigiu do impetrante prestação de contas.

Juntou documentos.

Não houve pedido liminar.

A autoridade apontada coatora prestou informações no ID 9781971.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, porém este declinou de suas atribuições.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
contra ato do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVO SÃO JOAQUIM, autoridade apontada coatora, visando a nulidade das decisões proferidas nos autos n. 8010362-56.2016.8.11.0106, 8010178-03.2016.8.11.0106, 8010144-62.2015.8.11.0106 que exigiu do impetrante prestação de contas.

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo não amparado por
Habeas Corpus
ou por
Habeas Data
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal,
verbis:

Art. 5o (omissis)

(omissis)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009.

No caso dos autos, a parte impetrante pretende, pelos motivos acima expostos, a nulidade das decisões que determinaram, alternativamente, a indicação de endereço correto do cliente ou a c
omprovação da entrega dos valores ao mesmo.

Compulsando os autos e analisando a prova pré-constituída então produzida, entendo pela denegação da segurança, ante a inexistência de ato ilícito a ser atacada por meio da via do presente
Writ.

Destaco que caso em apreço, não verifico a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida, posto que a mesma fora adotada seguindo preceito constitucional segundo o qual é assegurada às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Aliás, destaco que como se trata de decisão que dá a alternativa ao advogado, de fornecer endereço correto da parte promovente (requisito indispensável a propositura da ação), bastaria o seu cumprimento para não haver a necessidade de comprovar entrega de valores ao cliente.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que é cabível a impetração de mandado de segurança apenas contra decisão teratológica, ilegal ou abusiva, o que não é o presente caso. Nesse sentido:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO
LIMINAR
DE INCLUSÃO EM SOLENIDADE DE FORMATURA.
Cabe o manejo de
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, e

contra decisão
teratológica
, ilegal ou abusiva
, apta a causar dano irreparável ou de difícil reparação, e da qual não caiba interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. Inviável a impetração do mandamus no caso concreto. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (
Mandado
de
Segurança
No 70077507317, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. INDEFERIMENTO DE
LIMINAR
.
DECISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERATOLÓGICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE
. Conforme se extrai do teor da decisão judicial questionada, encontra-se fundamentada na documentação constante nos

autos da ação popular.
Não se tratando de decisão
teratológica
ou de flagrante ilegalidade, é descabida a utilização do remédio heróico (art. 5.o, inciso `II¿, da Lei n.o 12.016/2009)
. Ademais, o recorrente não esclarece as razões por que não aviou agravo contra a decisão judicial que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico. Correto, por isso, o indeferimento do provimento
liminar
. Agravo Regimental desprovido. (Agravo No 70034630608, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 24/03/2010)

Não havendo ilegalidade na decisão proferida, a qual apresentou fundamentação adequada, inexiste ilegalidade a autorizar a concessão da segurança.

Ante o exposto, DENEGO A
segurança
pretendida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020